Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-62.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708233-62.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RIANE RIBEIRO CARVALHO RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A, NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO 1- Nos termos do art. 18, VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Anote-se. 2- Venham os autos conclusos para minutar voto. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital